Tribunal: STF
Processo: ADI 1865
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-04
Data de publicação: 1999-02-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS, ACORDOS, CONTRATOS,
AJUSTES E INSTRUMENTOS CONGÊNERES. APROVAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA: INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - Normas que subordinam convênios, ajustes, acordos e
instrumentos congêneres celebrados pelo Poder Executivo estadual à
aprovação da Assembléia Legislativa: inconstitucionalidade.
II. - Suspensão cautelar da Lei nº l0.865/98, do Estado de
Santa Catarina.